Tribunal: STF
Processo: ARE 1582347
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO SUSPEITO E DISPENSA DE OBJETO. CONFORMIDADE COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    Recurso extraordinário no qual o recorrente sustenta a ilicitude da abordagem policial e do ingresso domiciliar que resultaram na apreensão de drogas (109,6g de maconha; 22,2g de crack; 3,4g de cocaína), dinheiro e balança de precisão, alegando ausência de fundadas razões para a diligência policial realizada após tentativa de fuga e dispensa de sacola em área conhecida por tráfico.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    Há duas questões em discussão: 
(i) definir se a atuação policial — abordagem e ingresso domiciliar sem mandado — foi amparada por fundadas razões, nos termos do Tema 280 da repercussão geral; 
(ii) verificar se a pretensão recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela Súmula 279/STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    O acórdão recorrido reconhece a existência de fundadas razões para a abordagem e o ingresso domiciliar, considerando o contexto fático: local conhecido pelo tráfico de drogas, fuga deliberada do acusado ao avistar a guarnição, dispensa de sacola e apreensão de entorpecentes e dinheiro.

    A situação constatada enquadra-se nos parâmetros do Tema 280 da repercussão geral, que admite o ingresso sem mandado diante de elementos objetivos e prévios que indiquem a prática delitiva.

    A reversão das conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e das provas, providência incompatível com a via extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.

    A jurisprudência citada reforça que, em crimes permanentes como o tráfico, a entrada sem mandado é legítima desde que fundada em razões objetivas previamente constatadas, e que o debate sobre sua suficiência não pode ser reaberto quando dependente da reanálise do acervo probatório (ARE nº 1.541.076-AgR; RE nº 1.346.806-AgR).

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    Recurso com seguimento negado.